Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711362-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a agravada, Viviane Becker Amaral Nunes, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator